Tribunal: TJSP
Processo: 1008746-51.2016.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Plano de saúde. Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c.c. obrigação de fazer e restituição de valores. Sentença de procedência. Irresignação da ré. Reajustes de mensalidade de contrato familiar por mudança de faixa etária. Admissibilidade do reajuste, nos termos definidos pelo STJ no recurso especial repetitivo no 1.568.244/RJ. Contrato celebrado em dezembro de 1999. Cláusulas

Ementa:

Plano de saúde. Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c.c. obrigação de fazer e restituição de valores. Sentença de procedência. Irresignação da ré. Reajustes de mensalidade de contrato familiar por mudança de faixa etária. Admissibilidade do reajuste, nos termos definidos pelo STJ no recurso especial repetitivo no 1.568.244/RJ. Contrato celebrado em dezembro de 1999. Cláusulas de reajuste por faixa etária em consonância com a Resolução CONSU no 6/1998. Validade confirmada. Precedentes desta C. Câmara. Ação improcedente. Sentença reformada, invertidos os ônus da sucumbência. Recurso provido.